Tribunal: TJPA
Processo: 0800435-39.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800435-39.2024.8.14.0064

APELANTE: MARIA EUNICE SANTANA DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido em apelação cível que manteve decisão monocrática anulatória de sentença extintiva, em ação indenizatória fundada em alegados desfalques em conta PASEP, com pedido de integração do julgado, para fins de prequestionamento, e de atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão autoral ao argumento de que o prazo decenal teria início na data do saque integral da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prescrição da pretensão autoral e adotar, como termo inicial do prazo prescricional, a ciência inequívoca dos alegados desfalques com a obtenção do extrato analítico da conta PASEP; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para rediscutir o mérito do julgado, à luz de precedente superveniente invocado pela parte embargante e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo, em regra, para reabrir o debate meritório ou obter novo julgamento da causa.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a prescrição, ao fixar que, na hipótese concreta, o prazo decenal tem início com a ciência comprovada dos alegados desfalques e de suas consequências, ocorrida com a obtenção do extrato analítico da conta em 10/11/2023, e não na data do saque.

Não há omissão no julgado quando a matéria central devolvida ao órgão julgador é apreciada de forma suficiente, com motivação idônea e indicação clara da ratio decidendi, ainda que a decisão não adote a interpretação jurídica sustentada pela parte recorrente.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é interna ao próprio pronunciamento judicial, consistente em incompatibilidade lógica entre premissas, fundamentos e conclusão, não se confundindo com divergência entre o entendimento do colegiado e a tese defendida pelo embargante.

A superveniência de precedente jurisprudencial apontado pela parte, por si só, não converte em omisso o acórdão anteriormente proferido, quando este examinou a tese submetida ao seu crivo e expôs de forma suficiente as razões pelas quais definiu o termo inicial da prescrição na ciência concreta do dano.

A alegação de incidência do Tema 1.387 do STJ, tal como deduzida, revela inconformismo com o enquadramento jurídico adotado no acórdão embargado e traduz pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

O simples saque de valores da conta PASEP não demonstra, por si só, que o titular tenha adquirido conhecimento técnico e informacional bastante para identificar desfalques, ausência de rendimentos ou falha na gestão da conta, razão pela qual o acórdão embargado reputa legítima, no caso concreto, a adoção da data de obtenção do extrato como marco inicial da prescrição.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes invocados pelas partes, desde que aprecie suficientemente a controvérsia e exponha fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, o que também afasta a alegação de vício para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente a controvérsia sobre o termo inicial da prescrição e explicita as razões pelas quais adota a ciência comprovada do dano como marco inicial. 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a incompatibilidade lógica interna entre fundamentos e conclusão do próprio julgado. 4. A invocação de precedente superveniente não transforma, por si só, em omisso o acórdão anteriormente proferido. 5. O prequestionamento não exige manifestação nominal sobre todos os dispositivos legais e precedentes suscitados, desde que a matéria controvertida tenha sido suficientemente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.023, § 2º; CPC, arts. 332, § 1º, 374, I e III, 487, II, 489, § 1º, IV e VI, 926 e 927; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387, instaurado a partir dos REsps 2.214.879/PE e 2.214.864/PE; Súmula 211 do STJ; Súmula 356 do STF; julgados da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA mencionados pela parte embargante.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível nº 0800435-39.2024.8.14.0064
, em que figura como parte adversa
MARIA EUNICE SANTANA DA COSTA
, com o objetivo de obter a integração do julgado, com
fins de prequestionamento
e
pretensão de atribuição de efeitos infringentes
, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral deduzida em ação envolvendo supostos desfalques em conta PASEP.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em
omissões e contradições
, por ter negado provimento ao agravo interno do Banco do Brasil e mantido a decisão monocrática que anulou a sentença, adotando como fundamento que o prazo prescricional teria início apenas com a
ciência inequívoca da autora acerca dos alegados desfalques
, quando do acesso ao extrato do PASEP. Sustenta, entretanto, que tal entendimento desconsiderou a superveniência e a incidência do
Tema 1.387 do STJ
, instaurado a partir dos REsps 2.214.879/PE e 2.214.864/PE, no qual se discutiu precisamente “
se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
”. Segundo o embargante, em 17/12/2025 foi publicada a tese firmada pela Primeira Seção do STJ no sentido de que “
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
”.

Em suas palavras, afirma que “
conforme exaustivamente já comprovado, o saque do principal, ocorreu em 04.11.2009, ou seja, há 15 anos antes da propositura da ação (fato incontroverso)
”, destacando, inclusive, a reprodução do extrato acostado aos autos originários, no qual consta lançamento referente a “
PGTO APOSENTADORIA
”, datado de
04/11/2009
, com saldo zerado após a operação, documento mencionado na peça como prova de saque integral da conta PASEP. A partir disso, sustenta que “
a Corte Cidadã sedimentou de uma vez por todas, que o início da contagem do prazo prescricional decenal, não é da ciência inequívoca do alegado desfalque, mas sim, do momento em que há o saque do valor principal da conta Pasep
”, razão pela qual entende estar “
todo prescrito
” o direito vindicado pela autora. Na própria petição, o embargante assevera ainda que o acórdão “
deixou de enfrentar pontos centrais
”, especialmente a aplicação do art. 205 do Código Civil, a caracterização do saque como fato incontroverso ou notório e a necessidade de observância do dever de integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o julgado embargado omitiu-se quanto à
aplicação expressa do art. 205 do Código Civil
, que prevê o prazo prescricional decenal, bem como quanto ao exame dos arts.
374, I e III, 489, §1º, IV e VI, 926, 927, 332, §1º, e 487, II, do CPC
. Defende que a omissão compromete a integralidade da prestação jurisdicional e dificulta o acesso às instâncias superiores, mencionando, para tanto, as
Súmulas 211 do STJ e 356 do STF
. Afirma também que a prescrição possui natureza de
matéria de ordem pública
, apta ao reconhecimento de ofício.

Sustenta ainda que o acórdão recorrido divergiu, sem fundamentação adequada, da
jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA
, a qual, segundo o embargante, já vem decidindo em casos análogos que o prazo prescricional decenal, nas ações indenizatórias por alegada má gestão de conta PASEP, inicia-se na data do
saque integral da conta
, sendo irrelevante requerimento posterior de extratos ou microfilmagens. Para demonstrar a alegada divergência interna, transcreve ementas de julgados da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, nos quais se reconheceu a prescrição decenal em hipóteses semelhantes, com fundamento na ciência do dano no momento do saque efetuado por ocasião da aposentadoria. A partir disso, alega violação aos arts.
926 e 489, §1º, VI, do CPC
, por ausência de enfrentamento explícito da jurisprudência aplicável e por adoção de entendimento distinto sem motivação suficiente.

Por fim, requer, preliminarmente, a
intimação da parte embargada para manifestação
, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, em razão do pedido de efeitos infringentes. No mérito, pede o
acolhimento dos embargos de declaração
para sanar as omissões e contradições apontadas e, com efeitos modificativos,
reconhecer a prescrição decenal da pretensão autoral
, com extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, em consonância com o art. 205 do Código Civil, com o Tema 1.387 do STJ e com a jurisprudência do TJPA.

Subsidiariamente, caso não sejam conferidos efeitos infringentes, requer que o órgão julgador se pronuncie expressamente, de maneira fundamentada, sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados, inclusive sobre a tese de que o
saque integral da aposentadoria
constitui o termo inicial da prescrição, para fins de
prequestionamento
.

Ao final, formula também pedido de anotação do nome do advogado
Marcelo Neumann, OAB/RJ 110.501
, para fins de futuras intimações.

A parte embargada apresentou
contrarrazões – Id. 34475829.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Com efeito, os embargos de declaração constituem instrumento recursal de fundamentação vinculada, voltado ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se destinam, por sua natureza, à reabertura do debate meritório nem à obtenção de novo julgamento da causa, salvo em caráter excepcional, quando a eliminação do vício apontado conduzir, de forma necessária, à alteração do resultado. Fora dessas hipóteses estritas, a insurgência da parte, ainda que tecnicamente qualificada como omissão ou contradição, não passa de inconformismo com a solução adotada, o que não autoriza o manejo exitoso da via aclaratória.

"Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

No caso, o acórdão embargado não padece de omissão apta a comprometer a completude da prestação jurisdicional. Ao contrário, enfrentou precisamente o ponto nuclear da controvérsia, qual seja, a definição do termo inicial da prescrição nas ações indenizatórias fundadas em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP. E o fez de maneira expressa, fundamentada e coerente, assentando que, à luz do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decenal tem início quando o titular comprova a ciência dos desfalques e de suas consequências, o que, na hipótese concreta, não se demonstrou ter ocorrido na data do saque, mas apenas com a obtenção do extrato analítico em 10/11/2023.

O julgado, portanto, não se omitiu acerca da matéria da prescrição; ao revés, examinou-a em profundidade suficiente, expondo as razões pelas quais reputou inadequada, para o caso, a adoção automática da data do levantamento do numerário como dies a quo da contagem prescricional.

Também não se verifica contradição interna. Explico.:

A contradição que autoriza embargos declaratórios é a lógica, interna ao próprio pronunciamento judicial, consistente na incompatibilidade entre premissas, fundamentos e conclusão. Não se confunde com a divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte recorrente, nem com posterior superveniência de orientação jurisprudencial que o embargante entende favorável à sua pretensão. O acórdão é linear: parte da compreensão de que a ciência da lesão, em casos de alegada má gestão de conta PASEP, exige demonstração concreta de conhecimento do dano e de sua extensão; observa que o simples saque não revela, por si, plena apreensão da irregularidade; e conclui, por isso, que a emissão do extrato constitui, no caso, o marco inicial apropriado. Há harmonia entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

O que o embargante pretende, em verdade, é a revisão do julgamento sob a ótica do Tema 1.387 do STJ, cuja superveniência invoca para sustentar a consumação da prescrição. Sucede que essa pretensão, tal como deduzida, não encontra abrigo na estreita função integrativa dos embargos declaratórios. A mera existência de precedente superveniente, ainda que potencialmente relevante ao debate jurídico, não transforma, por si só, em omisso o acórdão anteriormente proferido, sobretudo quando este examinou a tese então submetida ao seu crivo e explicitou as razões de decidir com exaurimento bastante. Admitir-se o contrário equivaleria a converter os aclaratórios em sucedâneo recursal universal para contínua reabertura do mérito a cada evolução interpretativa superveniente, em frontal desvio de sua finalidade legal.

Ainda que assim não fosse, a invocação do Tema 1.387, tal como construída nos embargos, não evidencia vício do julgado, mas mera discordância quanto ao enquadramento jurídico dos fatos. O acórdão embargado reconheceu, de modo deliberado, que a ciência inequívoca dos desfalques não se confundia, necessariamente, com a data do levantamento do saldo, exatamente porque a retirada de quantia disponível na conta não demonstra, sem mais, que o titular tivesse conhecimento técnico e informacional bastante para identificar falha na gestão, ausência de rendimentos ou defasagem histórica dos lançamentos.

Essa linha argumentativa permanece autônoma, inteligível e suficiente, não sendo desconstituída pelo simples fato de o embargante oferecer leitura diversa do regime prescricional.

Cumpre sublinhar, ademais, que o próprio conteúdo dos embargos revela pedido nitidamente infringente, com o propósito de restabelecer a sentença extintiva e ver reconhecida a prescrição da pretensão autoral. Ora, o inconformismo com a tese acolhida pelo colegiado deve ser veiculado pelos meios recursais próprios, não se admitindo o uso dos embargos declaratórios como técnica de substituição do julgamento, mormente quando ausente obscuridade, omissão, contradição ou erro material. O recurso aclaratório não se presta a compelir o órgão julgador a aderir à interpretação defendida pela parte, bastando, para a validade do pronunciamento jurisdicional, que haja enfrentamento suficiente da questão devolvida, com motivação idônea, como efetivamente ocorreu.

A alegação de necessidade de prequestionamento não altera tal conclusão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, nem a mencionar nominalmente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados, desde que a matéria tenha sido apreciada em extensão suficiente para revelar a ratio decidendi adotada. O acórdão embargado apreciou o núcleo da controvérsia, fixou o entendimento de que o prazo prescricional, na espécie, iniciou-se com a ciência comprovada decorrente da obtenção do extrato, e rejeitou a tese da prescrição consumada. Isso basta à entrega da jurisdição e ao adequado exaurimento da motivação.

Não há, pois, lacuna decisória a ser integrada. O que existe é pretensão de substituição do entendimento adotado por outro mais favorável ao embargante, o que excede os limites normativos do art. 1.022 do CPC. Em tal contexto, a manutenção integral do acórdão embargado é medida que se impõe.

Registre-se, por fim, em controle de coerência interna, que o presente voto preserva plena correspondência entre relatório, fundamentação e dispositivo: descreve-se a insurgência do BANCO DO BRASIL S.A. como centrada na alegada omissão e contradição relativas à prescrição; demonstra-se, na fundamentação, a inexistência desses vícios e o caráter rediscussório do recurso; e conclui-se, de modo logicamente consequente, pela rejeição dos embargos, sem modificação do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, por não se verificarem, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se
integralmente
o acórdão recorrido, tal como proferido.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026